Tribunal: TJDFT
Processo: 0748307-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748307-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC LARA - PRODUCOES - ME REPRESENTANTE LEGAL: HELIO CARDOSO LARA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HC LARA - PRODUCOES - ME em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 78024209), que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0720086-05.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Ré. Confira-se a decisão agravada: 1) Indefiro o pedido de gratuidade do réu, uma vez que já transcorrido tempo suficiente para o réu juntar extrato bancário dos três meses anteriores e balanço patrimonial para subsidiar a análise do pedido. Ato contínuo, indefiro o pedido reconvencional, pois não recolhidas as custas. 2. Conforme se depreende dos autos, somente um dos bens foi localizado, tendo o autor requerido a conversão da ação de busca e apreensão em execução em relação aos demais. Devidamente intimado, conforme ID 250546206, o autor não se manifestou nos autos. Assim, este processo seguirá, exclusivamente, em relação ao veículo apreendido, cabendo ao autor, se assim o desejar, requerer a execução, em relação aos demais bens, em ação própria. 3. Anote-se a conclusão para sentença em conjunto com os autos no 0725678-30.2025.8.07.0001. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada cerceia o direito de acesso à justiça, pois a parte não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência; 2) a empresa é de pequeno porte, com renda modesta, utilizada exclusivamente para manutenção familiar; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte podem ser beneficiários da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência; 4) o indeferimento da gratuidade pode acarretar extinção do processo por ausência de preparo, configurando risco de dano grave e irreparável. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da documentação juntada aos autos, que comprova sua condição de hipossuficiência financeira, além de jurisprudência consolidada sobre o tema. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de extinção da ação principal por ausência de recolhimento das custas, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo para evitar a extinção do processo originário por ausência de preparo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. A Agravante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, faculto à Agravante a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos balanços financeiros dos 2 (dois) últimos exercícios, comprovantes de faturamento mensal ou anual, os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta-corrente, poupança e aplicações financeiras de todas as instituições com as quais a Agravante tem relacionamento, assim como comprovantes de gastos com despesas essenciais, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2025 12:34:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador